Tribunal: TJSP
Processo: 2074947-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais. Decisão que deixou de aplicar multa por descumprimento da determinação judicial. Inconformismo. Astreinte. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Artigo 536, "caput", do Código de Processo Civil. Medidas Coercitivas. Inteligência do parágrafo único do art. 400 do CPC. Tese aprovada no julgamento do REsp 1.763.462/MG: "Desde

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais. Decisão que deixou de aplicar multa por descumprimento da determinação judicial. Inconformismo. Astreinte. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Artigo 536, "caput", do Código de Processo Civil. Medidas Coercitivas. Inteligência do parágrafo único do art. 400 do CPC. Tese aprovada no julgamento do REsp 1.763.462/MG: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.". Todavia, a aplicação de medidas coercitivas é uma faculdade do magistrado, que, conforme suas convicções, decidirá de acordo com a conveniência e o momento oportuno. Decisão mantida. Agravo não provido.